Tribunal: CARF
Processo: 10930.900098/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu aproveitamento pela empresa incorporadora.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900098/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.404 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PALUDETTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 A 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova
trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu
aproveitamento pela empresa incorporadora.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900098/2010-30
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.404 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900098/2010-30

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se de declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte acima
identificado nas quais indicou crédito de R$ 119.678,00, resultante de ressarcimento de
IPI do 1o trimestre de 2005.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 74, reconheceu a
existência de direito creditório no valor de R$ 102.878,27, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido, sob os fundamentos de que houve a
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e de que houve a utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre de referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP,
conforme detalhado às fls. 86/88.
Cientificado em 02/03/2010 (fl. 75), o interessado apresentou, em 31/03/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 76/77, na qual alega:
“(...) Que o valor do crédito solicitado/utilizado de R$:119.678,00 está correto.
O valor do crédito reconhecido pela Receita Federal de R$:102.878,27 está
incorreto, pois se considerar mos valor do crédito solicitado de R$:119.678,00
menos total R$ 12.455,73 de notas fiscais de entrada com créditos glosados
pela Receita Federal (indevidamente), teríamos o valor de R$ 107.222,27 e não
o valor de R$ 102.878,27 que foi reconhecido pela Receita Federal;
(...) Que, foram considerados pela Receita indevidos os créditos de IPI das
notas fiscais de entradas n° 1595 e 1849 do fornecedor CNPJ n°
04.484.640/0001-75 Adex — Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.;
das notas fiscais de entrada nos 1874/1890/1939/1950/1968 e 1969 do
fornecedor CNPJ n° 06.037.396/0001-28 Arinco Indústria e Comércio de
Parafusos Ltda.; da nota fiscal de entrada n° 9489 do fornecedor CNPJ no
01.627.473/0001-86 Casali Indústria de Termo Plásticos Ltda.; das notas
fiscais de entrada if's 6809/6810 e 7064 do fornecedor CNPJ no
03.372.845/0001-04 Milênio — Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.; da
nota fiscal de entrada n° 13081 do fornecedor CNPJ n° 82.827.254/0001-42
Spare Parts Usinagem Ltda.; e das notas fiscais de entrada nos
10006/10016/10161/10575/10684/10783 e 10912 do fornecedor CNPJ n°
04.074.553/0001-40 Styroplast Espumas Industriais Ltda.; perfazendo o total
de R$: 2.358,73, pelo motivo 2 — Estabelecimento emitente da nota fiscal não
cadastrado no CNPJ. Anexamos (DOC. 1) Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral no CNPJ destes fornecedores (para comprovar que são
devidamente cadastrados no CNPJ) e cópias das referidas notas;
(...) Que, foram considerados pela Receita indevidos os créditos de IPI das
notas fiscais de entradas n° 67891/67954/67962 e 67998 do fornecedor CNPJ
n° 25.338.492/0018-07 Satipel Minas Industrial Ltda., perfazendo o total de R$
10.097,00, pelo motivo 4 — Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação
de cancelado no cadastro CNPJ; Informamos que houve uma incorporação do
fornecedor CNPJ n° 25.338.492/0001-50 Satipel Minas Industrial Ltda., pela
Satipel Industrial S/A CNPJ 97.837.181/0001-47 conforme Alteração de
Contrato Social e de Incorporação da Sociedade por Satipel Industrial S.A., de
31/12/2004 com despacho na JUCEMG em 14/02/2005 e despacho na JUCESP
n° 3326041 em 02/03/2005, publicado no Diário Oficial de São Paulo em
08/03/2005 (DOC 2). Informamos ainda que todos os diretos e obrigações do
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.404 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900098/2010-30

fornecedor CNPJ 25.338.492/0001-50 Satipel Minas Industrial Ltda, após
31/12/2004 foram assumidos pelo fornecedor incorporador Satipel Industrial
S/A CNPJ 97.837.181/0001-47, inclusive tributos;”
. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
Procedente em Parte a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. A DRJ reverteu as glosas (código 2 – estabelecimento emitente da nota fiscal não
cadastrado no CNPJ), no total de R$ 2.358,73, uma vez que os respectivos estabelecimentos
encontravam-se devidamente cadastrados no CNPJ no período de interesse aos autos, mantida a
glosa (código 4 (estabelecimento 25.338.492/0018-07), no montante de R$ 10.097,00, por não
restar demonstrado que a respectiva repartição fazendária tenha autorizado a utilização, pela
incorporadora, das notas fiscais pertencentes à incorporada.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
Que o valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 119.678,00 a Receita Federal reconheceu
R$ 107.001,49 e glosou a valor de R$ 12.676,51 considerando créditos indevidos;
Que. foram considerados pela Receita indevidos os créditos de 1PI das notas fiscais de
entradas n° 67891/67954/67962 e 67998 do fornecedor CNPJ n° 25.338.492/0018-07
Satipel Minas Industrial Ltda., perfazendo o total de RS 10.097,00, pelo motivo 4 -
Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de cancelado no cadastro CNPJ (fls.
135/136); Informamos que houve uma incorporação do fornecedor CNPJ 11O
25.338.492/0001-50 Satipel Minas Industrial Ltda., pela Satipel Industrial S/A CNPJ
97.837.181/0001-47 conforme Alteração de Contrato Social e de Incorporação da
Sociedade por Satipel Industrial S.A.. de 31/12/2004 com despacho na JUCEMG em
14/02/2005 e despacho na JUCESP n° 3326041 em 02/03/2005, publicado no Diário
Oficial de São Paulo em 08/03/2005. Informamos ainda que todos os diretos e
obrigações do fornecedor CNPJ 25.338.492/0018-07 Satipel Minas Industrial Ltda, após
31/12/2004 foram assumidos pelo fornecedor incorporador Satipel Industrial S/A CNPJ
97.837.181/0001-47. inclusive tributos;
Que o valor glosado pela RFB de R$ 2.579.51. referente Abril/2005, fls 137, no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, Créditos Ajustados do
Período R$ 85.364.33 menos Débitos Ajustados do Período R$ 87.943,84 refere-se à:
R$ 2.524,25 NF n° 68000 do fornecedor CNPJ 25.338.492/0018-07, Satipel Minas
Industrial Ltda., motivo 4 - Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de
cancelado no cadastro CNPJ (fls. 172), do processo 10930.900099/2010-84 (mesmo
caso da letra C anterior) e; R$ 55,26 foi pago através de Darf referente período de
apuração 30/04/2005 (darf anexo);
Não pode a Receita Federal efetuar esta glosa, pois está ferindo o princípio da não
cumulatividade deste tributo, que pelo novo princípio das provas dinâmicas que traz o
novo CPC a RFB tem como verificar e é responsável por provar as alegações da
Paludetto & Cia Ltda de que o IPI foi recolhido pela Satipel (artigo 373, par. I o e 2o do
novo CPC);
Que conforme informações do fornecedor Satipel, a demora na regularização do CNPJ
se deu justamente por culpa da RFB (princípio de moralidade pública); que a glosa
provoca enriquecimento sem causa para a União (o que é vedado juridicamente).
É o Relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.404 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900098/2010-30

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a questão controvertida que restou a ser decidida neste
processo versa sobre o aproveitamento do correspondente crédito de IPI pela ora recorrente de
notas fiscais de entradas n° 67891/67954/67962 e 67998 do fornecedor CNPJ n°
25.338.492/0018-07 Satipel Minas Industrial Ltda., perfazendo o total de R$ 10.097,00, pelo
motivo 4 — Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de cancelado no cadastro CNPJ,
emitidas por empresa já extinta por incorporação no momento da emissão das referidas notas
fiscais.
A princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive
incorporação, não tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais, tendo em vista
que já deixou de operar comercialmente. Por oportuno, registre-se o consignado no voto
condutor do Acórdão recorrido:
Conforme dispõem os arts. 1.116 e 1.118 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil
Brasileiro, a incorporação de uma sociedade por outra é causa de extinção da sociedade
incorporada. Tem-se ainda que, como forma de se viabilizar a continuidade da atividade
do estabelecimento, a ser desenvolvida pela incorporadora, em situações especiais e
desde que autorizado pela respectiva repartição fazendária, as notas fiscais impressas
em nome do estabelecimento incorporado poderão vir a ser utilizadas mediante aposição
de carimbo da nova razão social do estabelecimento.
No caso concreto, não restou demonstrado qualquer indício de que tenha sido autorizada
a utilização, pela incorporadora, das notas fiscais pertencentes à incorporada, motivo
pelo qual tais documentos fiscais (fls. 124/127) apresentam-se imprestáveis a servir de
suporte ao crédito pretendido pelo sujeito passivo, devendo, pois, ser mantida a
respectiva glosa (código 4 – estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de
CANCELADO no cadastrado CNPJ), no montante de R$ 10.097,00.
Alega a recorrente que todos os diretos e obrigações do fornecedor CNPJ
25.338.492/0018-07 Satipel Minas Industrial Ltda, após 31/12/2004 foram assumidos pelo
fornecedor incorporador Satipel Industrial S/A CNPJ 97.837.181/0001-47, inclusive tributos,
porem sem juntar novos documentos para refutar tal glosa.
Conforme demonstram as informações extraídas do sistema CNPJ, colacionada na
decisão recorrida, o fornecedor de CNPJ 25.338.492/0018-07 encontrava-se de fato baixado
desde 31/12/2004.
Compulsando os autos verifica-se que nas referidas notas fiscais emitidas por
Satipel Minas Industrial Ltda. CNPJ 25.338.492/0018-07, juntadas na manifestação de
inconformidade (fls. 124/127), não consta nenhuma menção ao alegado incorporador Satipel
Industrial S/A CNPJ 97.837.181/0001-47.
De fato, é possível a utilização das notas fiscais existentes da empresa
incorporada, mediante aposição de carimbo constando a nova razão social da empresa
incorporadora, desde que solicitado e aprovado pela repartição fazendária da circunscrição do
estabelecimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.404 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900098/2010-30

Por outro lado, conforme entendimento expresso em outros julgados desse
Conselho, é admitido como elemento de prova, além da oposição do carimbo com os dados da
empresa incorporadora na nota fiscal, a existência de comprovantes dos pagamentos
eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora, de forma a comprovar a
prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.
Nesse sentido o acórdão no 3002-001.310, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade restou
afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte. Desde que as notas
fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam carimbo identificador do
nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas
que o pagamento ocorreu em nome da empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
No entanto, entendo que a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes
para a reversão das glosas com as notas fiscais emitidas por estabelecimento que se encontrava
na situação de BAIXADO no cadastro do CNPJ.
Não consta nas referidas notas fiscais aposição de carimbo constando a nova razão
social da empresa incorporadora, com a correspondente manifestação da repartição fazendária
estadual autorizando esse procedimento, ou outros elementos de prova admitidos, tais como os
comprovantes dos pagamentos eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa
incorporadora.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.404 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900098/2010-30

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital